Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748858-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0726644-61.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por TOPMED Assistência à Saúde Ltda. em face de GEAP Autogestão em Saúde, visando o pagamento de bonificações contratuais decorrentes de quatro contratos de prestação de serviços na área de saúde suplementar, bem como o reembolso de despesas com deslocamentos e hospedagens. Foi realizada perícia judicial, cujo laudo (ID 238200966) concluiu pela procedência das cobranças formuladas pela autora, reconhecendo o direito à bonificação de 25% sobre as economias geradas, totalizando R$ 121.410.606,80, além do reembolso de R$ 331.605,64. A parte ré apresentou impugnação ao laudo pericial (ID 246042084), alegando nulidade absoluta por vícios formais e materiais, incluindo suspeição de integrante da equipe pericial, uso indevido de inteligência artificial, extrapolação de competência da perita, ausência de fundamentação técnico-científica e erros metodológicos na apuração dos valores. A autora, por sua vez, manifestou-se pela homologação integral do laudo, requerendo o prosseguimento do feito para julgamento de mérito. Em resposta, a Perita apresentou manifestação complementar (ID 249237390), na qual: 1) ratifica a autoria integral do laudo, assumindo responsabilidade técnica e científica por todo o conteúdo, afastando qualquer delegação indevida; 2) esclarece que o vínculo mencionado com a parte requerida foi encerrado há mais de 18 meses, não havendo qualquer influência indevida ou subcontratação irregular; 3) defende a legitimidade da atuação de profissional atuário, com base no Decreto-Lei no 806/1969 e na Resolução Normativa ANS no 574/2023, destacando que os cálculos realizados envolvem métodos próprios da ciência atuarial, como fluxo de caixa, taxas de desconto e atualização monetária; 4) rebate a alegação de uso exclusivo de inteligência artificial, afirmando que o laudo foi elaborado com base em sua experiência profissional de mais de 40 anos, com análise de mais de 67 mil guias, 600 páginas de planilhas e 2,3 milhões de linhas de dados; 5) aponta a ausência de elementos técnicos concretos na impugnação, que se baseia em conjecturas e não apresenta provas capazes de invalidar o laudo; 6) reafirma a imparcialidade, idoneidade e rigor técnico da perícia, bem como a adequação da metodologia empregada, em conformidade com o art. 473 do CPC; 7) solicita prazo adicional de 30 dias úteis e revisão dos valores, caso seja deferida a resposta aos 29 novos quesitos apresentados pela parte requerida. É o relato do necessário. DECIDO. A análise conjunta do laudo pericial e da manifestação complementar revela que a Perita enfrentou de forma técnica, detalhada e fundamentada todos os pontos suscitados na impugnação. A utilização de profissional atuário está devidamente justificada e respaldada por normas legais e técnicas aplicáveis à matéria, não havendo qualquer irregularidade na metodologia empregada. A alegação de parcialidade não se sustenta diante da inexistência de provas concretas que demonstrem comprometimento da imparcialidade da Perita, sendo insuficiente a mera existência de vínculo pretérito, já encerrado há mais de um ano e meio, com a parte requerida. Quanto à suposta utilização de inteligência artificial, a Perita esclareceu que todo o conteúdo foi elaborado manualmente, com base em sua experiência profissional e nos documentos constantes dos autos, não havendo qualquer indício de substituição da análise humana por ferramentas automatizadas. Por fim, a impugnação apresentada pela parte requerida não trouxe elementos técnicos capazes de invalidar o laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas e conjecturas, sem respaldo probatório. Diante do exposto: 1) recebo a manifestação técnica complementar como resposta à impugnação apresentada pela parte requerida; 2) mantenho a validade e eficácia do laudo pericial apresentado, considerando sua conformidade técnica, legal e metodológica; 3) defiro o pedido de apresentação de quesitos suplementares, bem como concedo o prazo adicional de 30 (trinta) dias úteis à perita para apresentação das respostas aos novos quesitos formulados pela parte ré, a qual deverá arcar com o valor relativo ao laudo complementar a ser apresentado; 4) autorizo a apresentação de nova proposta de honorários pela Perita Judicial, considerando a complexidade da matéria e o volume de informações envolvidas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o laudo pericial constante do ID. 238200966 apresenta inconsistências técnicas e metodológicas de tamanha gravidade que comprometem sua validade jurídica, clareza expositiva, imparcialidade e utilidade como meio de prova inviabilizando sua aptidão para subsidiar a formação do convencimento judicial, restando claro que a perita judicial não procedeu à adequada interpretação dos elementos fáticos e documentais objeto da lide, apresentando laudo em total desconformidade com os princípios e boas práticas de auditoria, com as normas de contabilidade aplicadas à saúde suplementar e com a hermenêutica contratual objetiva prevista no ordenamento jurídico”; (b) “o laudo pericial apresentado incorre em vício insanável ao incorporar, como parte integrante de seu conteúdo, documento denominado “Anexo I – Laudo Pericial Atuarial” (ID. 238207389), elaborado por terceiro estranho à lide, sem nomeação judicial, sem assinatura nos autos e sem prévia submissão ao contraditório”; (c) “além de não deter especialização em auditoria de conformidade contratual e análise de economicidade na saúde suplementar, a perita recorreu a profissional que, comprovadamente (vide tópico 3.4. do Parecer Técnico Pericial anexo), manteve vínculo contratual recente com a própria parte interessada – Sr. Dalmy Moreira Soares, sócio-proprietário e diretor técnico da WEDAN Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda., prestador de serviços à GEAP até junho/2023 (conforme se comprova pelo documento acostado a presente impugnação) o que configura hipótese de impedimento e quebra da imparcialidade, vedada pelo art. 465, § 1o, I, do CPC”; (d) “a Expert demonstra clara incompreensão do objeto da perícia e dos deveres periciais exigidos em um processo judicial, adotando postura inadequada de julgadora da demanda, em vez de se manter nos limites técnicos de sua função como auxiliar do Juízo”; (e) “suspeita robusta de uso de IA para responder aos quesitos, sem qualquer validação técnica pela perita”; (f) “extrapolado os limites da atividade pericial e assumindo indevidamente função típica da autoridade julgadora”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a nulidade integral do Laudo Pericial constante do ID. 238200966, por violação ao dever de imparcialidade, extrapolação dos limites da designação pericial, emissão de juízo de valor sobre o mérito da causa e ausência de fundamentação técnico-científica, comprometendo a comparabilidade e fidedignidade dos resultados, conforme demonstrado no presente recurso”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a impugnação ao laudo pericial, sob a fundamentação de que “a impugnação apresentada pela parte requerida não trouxe elementos técnicos capazes de invalidar o laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas e conjecturas, sem respaldo probatório”. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a referida impugnação e reconheceu “a validade e eficácia do laudo pericial apresentado, considerando sua conformidade técnica, legal e metodológica”, na fase de conhecimento, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação da ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado – art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida – inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1415663, 0721355-24.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.). (g.n.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator